Tribunal: TJMT
Processo: 1013856-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013856-36.2020.8.11.0000 - COMARCA DE COLNIZA
IMPETRANTE(S): DR. LINDAMIR MACEDO DE PAIVA
DR. JORGE BALBINO DA SILVA
PACIENTE(S): JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de JEFERSON RODRIGO NUNES MENDES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos ação penal (no 1000348-96.2020.8.11.0105), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [mediante promessa, dissimulação e para assegurar a ocultação de outro crime] – art. 121, § 2o, I, IV e V do CP – (www.pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) o paciente se encontra segregado há aproximadamente 3 (três) meses [29.4.2020], sem que tenha sido interrogado (impetração em 29.6.2020); 2) o paciente não teria envolvimento com o crime que lhe foi imputado; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 4) o paciente possui predicados favoráveis [primário, bons antecedentes e endereço certo]; 5) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com medidas cautelares alternativas (ID 48288471), com documentos (ID 48288472/ID 48288477).
Relatos.
Em 9.4.2020, o Juízo singular deferiu o pedido de prisão preventiva mediante a seguinte fundamentação:
“[...]No caso versado, a materialidade e os indícios de autoria (“fumus comissi delicti”) dos delitos estão presentes, consoante é demonstrado pelos boletins de ocorrência n. 2020.39203, 2020.78320, 2020.70854 e 2020.83608, laudo pericial, mapa topográfico para localização das lesões, termo de reconhecimento de pessoa positivo, relatório de investigação criminal e depoimentos testemunhais colhidos até o presente momento, apontando que os representados, em tese, praticaram os crimes de homicídio - em face da vítima Edivaldo Abreu dos Santos, e furto qualificado, por duas vezes, em face das vítimas Claudiomiro Marcelo da Silva e Nori Jorge Polles.
[...] Na ocasião, ainda segundo a vítima Claudiomiro, JEFERSON teria levado Eduardo (seu amigo que se encontrava no local) ao banheiro do clube, colocado uma arma em sua cabeça, ameaçando-o de morte, por ter conhecimento de que ele (Eduardo) teria ciência dos fatos.
[...] Diante disso, nota-se que o segundo requisito para a segregação cautelar “periculum libertatis” restou fartamente demonstrado nos autos, seja pela VIOLÊNCIA EMPREGADA NO CRIME, haja vista que a vítima foi morta a PAULADAS que FRATURARAM SEU CRÂNIO e em seguida ABANDONADA PRÓXIMO AO LIXÃO MUNICIPAL, localizado na BR 17, sentido Guariba (segundo o boletim de ocorrência n. 2020.83608); seja para a CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL, tendo em vista a potencialidade de os representados de ameaçarem uma de suas vítimas e intimidar testemunhas no curso da investigação, isso porque considero, como visto acima, as ameaças narradas pelas testemunhas.
Por esta razão, vejo como imprescindível a prisão preventiva dos representados para conveniência da instrução processual (ante ao constrangimento de testemunhas e vítima) e garantia da ordem pública (investigados por vários crimes + gravidade concreta do crime pelo modus operandi)”. (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito - Código 101557/Sistema Primus)
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por seu turno, a análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Em sua vez, a custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [paciente teria contratado os corréus para matar a vítima, qual foi atingida com golpes de madeira na região da cabeça e teve seu corpo “abandonado” próximo ao lixão do Município de Colniza]; bem como na conveniência da instrução processual, visto que o paciente teria constrangido testemunhas [testemunha que foi coagida com uma arma de fogo apontada para sua cabeça no banheiro de clube local].
A forma de execução do homicídio [cometido, em tese, por mando do paciente] e a ameaça relatada por testemunhas autorizam a prisão cautelar, por revelarem aparente periculosidade social do paciente (STJ, HC no 473.053/SP - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.5.2020).
Logo, impõe-se preservar o ato constritivo.
No tocante aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Em relação às medidas cautelares alternativas, não se verifica, em análise perfunctória, que seriam adequadas ao considerar que o paciente estaria envolvido em furtos de gado na região de Colniza e teria mandado matar a vítima por suposta divergência nos lucros obtidos dessas infrações (Código 101557/Sistema Primus), a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (STJ, HC No 357.511 – Ministro: Rel. Antonio Saldanha Palheiro – 2.9.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO